Tribunal: STF
Processo: ARE 1375535
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV E LV, DA LEI MAIOR. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal dde Justiça do Estado de Sergipe, maneja agravo Claudenilson dos Santos. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, alega-se, em síntese, que o inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal “contraria as disposições do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF visto que: a) tornou uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, embora inexista pedido expresso desta em tal sentido, em perfeita inobservância à inércia de jurisdição; e b) possibilitou a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto da instrução processual e que seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão indenizatória mínima, apresentando contraprova, em completo afastamento à garantia constitucional do contraditório”. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXV e LV, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça local negou provimento ao apelo Defensivo para manter a sentença que condenou o recorrente à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, previstos nos artigos 129, § 9º, c/c 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigos 5º e 7º, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), c/c artigo 69 do CP. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 129, §9º E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGOS 5º E 7º, DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) – DELITOS COMETIDOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NO FEITO, POR INTERMÉDIO DE IRREFUTÁVEIS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA E POR OUTROS MEIOS DE PROVA, ENTRE ELES, OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, DEMONSTRANDO AS AGRESSÕES SOFRIDAS E AMEAÇA PERPETRADA – VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE RELATARAM OS FATOS CRIMINOSOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, DE FORMA HARMÔNICA, ALÉM DAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA OFENDIDA E A AMEAÇA PRATICADA PELO DENUNCIADO CONTRA A EX-COMPANHEIRA – ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - EXAME DE CORPO DE DELITO PRESCINDÍVEL QUANDO POSSÍVEL SER TAL PROVA SUPRIDA POR OUTROS MEIOS – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO –PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE PREVÊ A REPARAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA – INCABÍVEL - DISPOSITIVO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - VALOR FIXADO QUE GUARDA RELAÇÃO ENTRE O DELITO PRATICADO PELO RÉU E O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA – QUANTUM ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL – INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” . 



    Nesse diapasão, o exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (“Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional” RE 660.186 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 14.02.2012). 



    Ressalto que o Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegação de violação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (RE 956.302-RG, Tema nº 895), do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660), assim ementados: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.” 



    Nessa linha, “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas” (ARE 1.368.468/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), decisão monocrática, DJe 22.2.2022). Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. APLICABILIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O ressarcimento do dano previsto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, quando sub judice a controvérsia sobre a necessidade de pedido, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 724.454/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/12/2012, ARE 667.902-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 20/3/2012. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PENAL E PROCESSUAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA INFUNDADA DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2º, incisos I e II, combinado com 70, do Código Penal, mais o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, eis que, junto com adolescente, adentrou estabelecimento comercial e subtraiu dinheiro e bens de dois indivíduos, ameaçando-os com arma de fogo. O réu foi reconhecido testemunha ocular do fato e isto foi corroborado por outras evidências, incluindo a sua detenção ao sair de uma casa onde foram apreendidas armas e uma parte das coisas subtraídas. 2 Afasta-se a indenização à vítima quando o tema só é suscitado nas alegações finais do Ministério Público, ficando, portanto, infenso ao contraditório e à ampla defesa. 3 Apelações desprovidas.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 694.158-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.4.2014)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação de normas legais” (ARE 1.206.698-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.183.314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 15.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 04.3.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 08 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora